Tribunal: STF
Processo: RHC 61201
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
-APROPRIAÇÃO INDEBITA. CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDENCIA SOCIAL.
-EMPRESA QUE DEIXOU DE RECOLHER CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
DESCONTADAS DOS SEUS EMPREGADOS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA EM
TESE, NOS TERMOS DO ART. 168 DO CÓDIGO PENAL C.C. O ART. 86 DA LEI
N. 3.807, DE 1960 (CLPS, ART. 1491. "HABEAS CORPUS" VISANDO A OBTER
O TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL, INDEFERIDO. RECURSO ORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.